Tribunal: TJDFT
Processo: 0717925-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Processo : 0717925-56.2024.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao não conhecimento da apelação, no tocante à multa, aduzido em contrarrazões (id. 65516008 - Pág. 20). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator